Tribunal: STF
Processo: ARE 1390756
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO DE VENCIMENTOS. RESOLUÇÃO Nº 554/2011. LEI ESTADUAL Nº 12.177/2005. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente defende a inexigibilidade do título executivo judicial que determinou a revisão de vencimentos dos servidores estaduais a partir do mês de março de 2011. Alega falta de dotação orçamentária. Aponta violada a decisão desta Suprema Corte no RE 905.357-RG (Tema nº 864/STF).



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 165, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão que reconheceu devido o reajuste salarial dos servidores do Poder Judiciário a partir de março de 2011 e considerou inaplicável o precedente do Tema nº 864 da repercussão geral. A sentença confirmada possui a seguinte fundamentação:



    “Não está (esteve) em discussão o direito à revisão geral, mas tão somente o pagamento dos valores que deixaram de ser pagos desde a data base da categoria até o efetivo pagamento da reposição salarial, que somente ocorreu em novembro/2011, motivo pelo qual a discussão sobre a necessidade de aplicação da Tese 864 do STF, proferida no RE no. 905357/PR, é inócua. 



    Repito, para enfatizar e deixar bem claro para a FESP que não foi objeto do pedido, na ação coletiva, o direito à revisão geral anual, porque tal direito já havia sido reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça e, se havia sido reconhecido, por óbvio, dispunha o Tribunal de recursos financeiros para a implementação da revisão desde março de 2011, que não ocorreu por motivos que desconhece esta juíza. 



    No próprio texto da Resolução do TJSP nº 554/2011 há menção expressa sobre a existência da disponibilidade orçamentária: 



    (...)



    Cabe ressaltar que, como o reajuste foi pago a partir de novembro/2011, no mesmo exercício financeiro da data base (março de 2011) e como a lei orçamentária é anual (LOA), seria inviável pensar que o Tribunal de Justiça efetuou o pagamento sem dotação orçamentária, sob pena de violação à lei de responsabilidade fiscal. 



    Em que pese o esforço da executada em tentar reconhecer como indevido o pagamento dos valores dos reajustes desde a data base até o efetivo pagamento, não convence sua alegação, porque em desarmonia com o que foi discutido na ação coletiva, cuja decisão transitou em julgado e merece ser respeitada.”



    A ementa do acórdão recorrido está assim redigida:



    “Cabe ressaltar que, como o reajuste foi pago a partir de novembro/2011, no mesmo exercício financeiro da data base (março de 2011) e como a lei orçamentária é anual (LOA), seria inviável pensar que o Tribunal de Justiça efetuou o pagamento sem dotação orçamentária, sob pena de violação à lei de responsabilidade fiscal. Em que pese o esforço da executada em tentar reconhecer como indevido o pagamento dos valores dos reajustes desde a data base até o efetivo pagamento, não convence sua alegação, porque em desarmonia com o que foi discutido na ação coletiva, cuja decisão transitou em julgado e merece ser respeitada.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Estadual nº 12.177/2005 e Resolução nº 554/2011), reconheceu o direito dos autores à reposição do índice de reajuste salarial devido a partir de sua concessão. Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, entre outros, o ARE 1375935, da minha lavra, DJe 09.5.2022, ARE 1383316, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.7.2022, ARE 1386805, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.6.2022, ARE 1386806, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2022, ARE 1386970, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 22.6.2022, ARE 1385851, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.6.2022, ARE 1387673, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.6.2022, ARE 1387821, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.7.2022. Cito, ainda: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1335426 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 22.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE INSTITUÍDO POR LEI DISTRITAL. ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1328122 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 17.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE 1081553 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora